Tribunal: TJDFT
Processo: 0002644-41.2019.8.07.0013
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ESTATUTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE. AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR. MENORES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA. MELHOR INTERESSE DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES. SENTENÇA MANTIDA.
1. A destituição do poder familiar configura medida excepcional, que apenas se justifica nas hipóteses arroladas no artigo 1.638 do Código Civil, em procedimento regulamentado nos artigos 19, 22 e 24 do Estatuto da Criança e do Adolescente.
2. Apesar de a legislação eleger a manutenção ou reintegração das crianças e adolescentes à família biológica, o princípio máximo que orienta as normas concernentes ao direito em questão é o maior interesse dos menores.
3. No caso dos autos, além de existência de relatórios que indicam a fragilidade dos vínculos familiares, as duas adolescentes concordaram com a perda do poder familiar dos genitores. Ademais, há descrição de preocupação no retorno à rotina de abandono descrita na petição inicial, principalmente a ausência de frequência à escola.
4. Apelo não provido.